Tribunal: TJDFT
Processo: 0754182-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754182-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: ELETRO BATERIAS COMERCIO VARESJITA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA em face de ELETRO BATERIAS COMERCIO VARESJITA LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 255365574), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0735034-83.2024.8.07.0001, indeferiu a inscrição da Executada em cadastros de inadimplentes. Confira-se a decisão Agravada: A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Retornem-se os autos ao arquivo provisório para manter a suspensão determinada no ID 250530302. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada é omissa quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito, direito assegurado pelos artigos 517, §2o, e 828 do CPC; 2) foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens da Executada, o que justifica a emissão da certidão para instruir eventual pedido de insolvência civil; 3) a negativa da medida compromete a efetividade da execução e viola o princípio do acesso à justiça. O Agravante alega que: “diante da comprovada probabilidade do direito de deferimento da medida de penhora, nos exatos termos do exposto até aqui, bem como a existência de risco de dano continuado à Agravante, que se vê impedida de protestar o seu crédito, bem como a progressividade e fragilização do alcance da tutela executiva com o decurso do tempo, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, e preenchidos os requisitos dos artigos 300 e seguintes do CPC, requer-se o deferimento da antecipação da tutela recursal, determinando ao juízo de origem a imediata expedição da certidão de crédito.” Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem a imediata expedição da certidão de crédito. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a emissão da certidão. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 79269893). A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Em que pese o Agravante sustentar a impossibilidade de protestar o crédito e da progressiva perda da efetividade da tutela executiva, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025 16:14:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador